Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712982-92.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADILSON DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO Petição ID Num. 15642992 - Pág. 1. Nada a prover, em virtude da decisão proferida na RECLAMAÇÃO 0706044-32.2017.8.07.0000, que reconheceu como competente para o julgamento da causa a eg. Câmara Cível, bem como determinou a suspensão em definitivo do curso de todos os processos que versavam sobre a matéria nos Juizados Especiais, assim como cassou as decisões que usurpavam a competência daquele órgão colegiado. Brasília - DF, 13 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator